Tribunal: STF
Processo: ACO 265
Classe: ACO
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
- NÃO CONSTITUI AGRAVO A PARTE A DETERMINAÇÃO DE AUDIENCIA DE
TESTEMUNHAS PARA ESCLARECIMENTO DO JUÍZO. O QUE TORNA SUSPEITO O
TESTEMUNHO E O INTERESSE PESSOAL, E NÃO O SOCIAL, NO DESFECHO DA
CAUSA.
AS TESTEMUNHAS DARA O JULGADOR O VALOR QUE MERECEREM, DE ACORDO COM
AS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, EM SEU LIVRE CONVENCIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.